Tribunal: TJPA
Processo: 0003887-59.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003887-59.2018.8.14.0401

APELANTE: MARCOS VINICIUS PEREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISO II C/C O ART. 244-B DO ECA. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM RELAÇÃO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU TÃO SOMENTE EM RELAÇÃO ÀQUELE DELITO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. COAUTORIA COMPROVADA PELOS DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS. ATENUANTES. INEXISTÊNCIA DE
QUANTUM
FIXO DE REDUÇÃO. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Preenchidos os pressupostos do art. 110, §1º c/c os arts. 109, inciso V e 115 do CPB, visualiza-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva superveniente, motivo pelo qual deve ser extinta, de ofício, a punibilidade do apelante tão somente em relação ao crime do art. 244-B do ECA.

2. Não há que se falar em participação de menor importância, quando as circunstâncias apuradas nos autos, através dos depoimentos da vítima e das testemunhas, indicam a prática do delito em concurso de pessoas. Ademais, é cediço que basta a simples presença do indivíduo no local do crime – seja para prestar vigilância, seja para constranger a vítima mediante ameaça ou tão somente para dirigir o veículo da fuga – para que se caracterize a coautoria.

3. O Código Penal não prevê, para as atenuantes, percentual mínimo e ou máximo a ser utilizado como redutor, de maneira que pode o juiz fazer uso da discricionariedade, cominando o redutor que se mostra mais adequado ao caso concreto, respeitando a proporcionalidade e a razoabilidade, bem como os limites abstratos da pena. Assim, entendo como razoável a redução operada no caso concreto, até porque a pena, na segunda fase, restou bem próxima ao patamar mínimo legal.

4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, COM DECLARAÇÃO, DE OFÍCIO, DA
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU EM RELAÇÃO AO CRIME DO ART. 244-B DO ECA
à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU, DE OFÍCIO, EM RELAÇÃO AO CRIME DO ART. 244-B DO ECA, BEM COMO, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatro dias e finalizada aos onze dias do mês de abril de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 04 de abril de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por MARCOS VINÍCIUS PEREIRA DA SILVA, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Crimes Contra Criança e Adolescente da Comarca da Capital/PA, que o condenou à pena de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 06 (seis) dias de reclusão em regime semiaberto, com o pagamento de 14 (quatorze) dias-multa; pela prática dos crimes capitulados no art. 157, §2º, inciso II do CPB e art. 244-B do ECA.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 18.02.2018, por volta das 12h30, o acusado, juntamente com o adolescente M.S.B., de 17 anos de idade, abordou as vítimas Victor e Ligiane e, mediante grave ameaça efetuada com o uso de um facão (arma branca), subtraiu um aparelho celular. Segundo o apurado, as vítimas caminhavam no bairro das Águas Negras, próximo ao campo Indaiá, quando foram abordadas, sendo que o adolescente era quem portava o facão e o denunciado foi quem pegou o aparelho celular. Ao empreenderem fuga, o adolescente jogou a arma branca no chão, tendo a vítima o recolhido para levar à polícia. Uma viatura da polícia que passava pelo local, logo após o assalto, foi acionada pela vítima. Ato contínuo, a ofendida ingressou na viatura e, juntamente com os policiais, seguiu em diligência, buscando encontrar os meliantes. Algum tempo depois, o acusado foi preso em flagrante delito e o adolescente apreendido, sendo a
res furtiva
encontrada em poder deles.

Em
razões recursais
, a defesa do apelante requer o
reconhecimento da participação de menor importância,
com consequente aplicação da regra ínsita no art. 29, §1º do CPB, uma vez que restou provado, durante a instrução criminal, que quem portava a arma era o adolescente, tendo sido dele a ideia de realizar o assalto, até porque o acusado não tinha consciência de que participava de um assalto, eis que havia ingerido muita bebida alcoólica anteriormente ao crime.

Pleiteia, ainda, a
absolvição da apelante em relação ao delito de corrupção de menores
, com o devido afastamento da Súmula 500/STJ, ante o entendimento de que é necessária a comprovação da efetiva corrupção do adolescente, o que não se vislumbra no presente caso.

Requer, por fim, a
fixação do
quantum
das atenuantes na fração de 1/6 (um sexto), reduzindo-se, assim, na segunda fase dosimétrica, a reprimenda ao patamar mínimo legal,
em obediência à Súmula 231/STJ, eis que a fração de 1/8 (um oitavo) utilizada pelo juiz se mostra desproporcional.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do apelo.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha manifesta-se pelo
conhecimento e parcial provimento
do presente recurso.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão de em julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Antes, porém, de adentrar o cerne do apelo, verifiquei a ocorrência, no presente caso, da
prescrição
da pretensão punitiva superveniente ou intercorrente
em relação ao crime do art. 244-B do ECA
.

Isto porque, à fl. 207 dos autos digitalizados (ID nº 6955204), vê-se que a sentença foi proferida em 25.11.2019, e publicada em 03.12.2019 (de acordo com data e assinatura do Diretor de Secretaria à fl. 208, sendo este o primeiro ato subsequente que demonstrou, de maneira inequívoca, a publicidade do decreto condenatório), tendo o Juízo
a quo
aplicado ao réu a pena de 01 (um) ano de reclusão para o crime de corrupção de menores.

O apelante recorreu do
decisum
em 12.08.2021. A decisão condenatória transitou livremente em julgado para a acusação, de acordo com certidão à fl. 235 dos autos digitalizados. Da publicação da sentença (03.12.2019) até a chegada dos autos em meu gabinete, conclusos para voto, em 11.01.2022, transcorreu um período de pouco mais de 02 (dois) anos e 01 (um) mês.

Inicialmente, é oportuno ressaltar que se trata de prescrição da pretensão punitiva, e não executória, visto que é sabido que a jurisprudência e doutrina atuais são firmes no sentido de que, para que ocorra a última espécie de prescrição, é necessário que a decisão condenatória transite em julgado para acusação e para a defesa, o que não ocorre no caso em apreço, onde a sentença só transitou em julgado para a acusação.

Apurado que se trata de prescrição da pretensão punitiva, observa-se que a mesma operou-se na modalidade
intercorrente ou superveniente
, pois ocorrida após a sentença condenatória recorrível e, portanto, regulada sobre a pena aplicada
in concreto
, e não pela pena cominada em abstrato para o delito.

Deste modo, regulando-se a prescrição pela pena em concreto, o prazo prescricional, nos termos do art. 109, inciso V do CPB,
seria, a princípio, de 04 (quatro) anos
.

No entanto, como o réu, à época do cometimento do delito, contava com
20 anos
– vide carteira de identidade às fls. 28 dos autos digitalizados –, aplica-se, aqui, a regra do art. 115 do CPB, segundo a qual se reduz da metade o prazo prescricional quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos. Desta forma,
o prazo prescricional passa a ser de 02 (dois) anos
.

Assim sendo, tendo sido a sentença publicada em 03.12.2019,
a prescrição da pretensão punitiva superveniente ocorreu em 02.12.2021
, mais de um mês antes da chegada dos autos conclusos para voto a esta Relatora, que apenas ocorreu em 11.01.2022.

Desta feita, sendo a prescrição matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida a qualquer tempo, independente de requerimento das partes,
DECLARO, DE OFÍCIO, EXTINTA A PUNIBILIDADE do apelante MARCOS VINICIUS PEREIRA DA SILVA
tão somente em relação ao delito do art. 244-B do ECA
, ante a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva superveniente
, nos termos do art. 110, §1º c/c os arts. 109, inciso V, e 115, todos do CPB.

Prossigo no exame do mérito recursal apenas no tocante ao crime de roubo.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
não merece prosperar
.

1. Do Almejado Reconhecimento da Participação de Menor Importância

A defesa do apelante requer o
reconhecimento da participação de menor importância,
com consequente aplicação da regra ínsita no art. 29, §1º do CPB, uma vez que restou provado, durante a instrução criminal, que quem portava a arma era o adolescente, tendo sido dele a ideia de realizar o assalto, até porque o acusado não tinha consciência de que participava de um assalto, eis que havia ingerido muita bebida alcoólica anteriormente ao crime.

Incabível seu pedido.

Não há que se falar em participação de menor importância, porque as circunstâncias apuradas nos autos indicam, suficientemente, a prática da conduta típica do ilícito penal em concurso de pessoas, tendo o apelante agido como coautor.

A vítima Ligiane Soares Furtado narrou, em seu depoimento judicial gravado na mídia constante do PJE:

“(...) “Que estava vindo na rua da Maracacuera em Icoaraci com Victor França e uma criança, pois iam assistir a uma partida de futebol em um campo de negócio de água;
Que nisso estavam passando e uns rapazes ajeitando uma bicicleta em frente à uma casa, só que ao passarem na rua, não desconfiaram que eles fossem assaltantes; Que quando passaram um pouquinho adiante dessa casa, dois deles, sendo que um estava com uma faca, pulou em cima deles, só que ele não foi para cima de seu irmão, mas sim para cima da declarante, pedindo o celular; Que a faca inclusive era estilo peixeira, enferrujada
; Que foi quando correram para deixar a criança que estava com eles e avisar;
Que como havia uma pessoas que estavam saindo do jogo, fizeram o alarde do assalto e as pessoas foram atrás; Que os assaltantes entraram em uma ruazinha e jogaram a faca que depois foi encontrada; Que foram atrás dos dois bandidos; Que soube que haviam pegado eles na frente de sua casa
; Que entrou em uma viatura e foi para frente de sua casa para pegá-los na outra viatura que os abordou
; Que enquanto um dos assaltantes lhe apontou a faca, o outro ficou na bicicleta, aguardando ele acabar de praticar o assalto para irem embora
; Que levaram o seu celular; Que pegaram os assaltantes e os levaram para a Seccional de Icoaraci; Que foi que foi pra lá com eles; Que o seu celular foi apreendido e recuperado; Que o celular estava com o aparelho; Que o celular foi encontrado com os assaltantes; Que não sabe dizer se um dos assaltantes era menor de idade;
Que reconheceu os dois na delegacia; Que os assaltantes estavam na mesma viatura que a declarante; Que as pessoas que foram apreendidas foram os autores do fato; Que reconheceu Marcos como um dos assaltantes; Que não conhecia os assaltantes
(...) Que o crime ocorreu no bairro das Águas Negras, próximo ao bairro da Indaiá (...) Que um deles lhe pediu perdão, mas estava muito nervosa e não olhava diretamente pra eles; Que quando acabou o depoimento, viu os assaltantes algemados no chão (...)”.

Consta dos autos, também, a oitiva informal do adolescente M.D.B., prestado perante a Promotoria de Infância e Juventude de Icoaraci, na qual este confirmou ter participado do roubo em companhia do acusado, relatando:

“(...) Que não sabia que Marcos estava armado com um facão, não da pretensão de praticar o assalto;
Que conduzia a bicicleta de um amigo, trazendo Marcos na garupa, trafegando pela estrada da Maracacuera, neste Distrito, quando foi surpreendido pelo fato de Marcos ter pulado do veículo e partido para assaltar uma mulher, ameaçando-a com um facão; Que Marcos subtraiu um aparelho celular e correu para alcançar o declarante e subir na garupa da bicicleta que continuou a ser conduzido pelo declarante
(...)”.

O apelante, por sua vez, durante o seu interrogatório judicial constante do PJE, admitiu a sua participação na prática do delito, porém alegou que foi o adolescente que efetivamente roubou os pertences da vítima, enquanto o aguardava na bicicleta que os transportava,
verbis
:

“Que estava com o adolescente; Que pediu uma carona de bicicleta para o adolescente e ele pulou da bicicleta com uma faca e abordou a vítima, enquanto permanecia na bicicleta; Que viu toda a ação e ele continuou o levando na bicicleta; Que a bicicleta era de varal e não tinha garupa;
Que o adolescente só pulou e o interrogado a ficou segurando; Que saíram pela Augusto Montenegro e foi quando a viatura veio na frente; Que o celular estava com o adolescente e ele jogou no BRT; Que não programaram o assalto; Que foi o adolescente que viu a vítima e disse que iria rouba-la; Que ficou parado, esperando ele roubar para que fossem embora juntos
; Que o adolescente colocou o celular na cintura dele e quando a viatura veio, ele o jogou fora; Que a faca o adolescente já havia jogado; Que o adolescente era seu vizinho; Que não havia praticado ato infracional com ele; Que os seus atos infracionais eram de roubo; Que sabia que o adolescente iria roubar e que ele era menor de idade; Que depois disso, a polícia o prendeu; Que não sabia se iriam vender o celular, pois foi coisa de momento; Que estava trabalhando de carteira assinada não tinha nem 01 mês; Que está arrependido; Que não se envolve mais com prática de crimes; Que estava no varão da bicicleta;
Que a sua participação era a de segurar a bicicleta para dar segurança ao adolescente e depois fugirem; Que depois o adolescente continuou a pedalar a bicicleta, enquanto permanecia no varão; Que o celular iria ser partilhado com o adolescente”.

Tem-se que tais provas são suficientes para corroborar a coautoria, de vez que, segundo a doutrina nacional, esta tanto pode ser direta, como também pode ser parcial ou funcional, sendo que, na última, cada sujeito mantém o domínio funcional do fato, e os atos executórios são distribuídos entre os diversos autores, que são responsáveis, individualmente, por cada elo da cadeia causal, realizando parte do comportamento típico, desde a execução até o momento consumativo. Assim, basta a simples presença do indivíduo no local do crime – seja para prestar vigilância, seja para constranger a vítima mediante ameaça ou tão somente para dirigir o veículo da fuga – para que se caracterize a coautoria.

Nesse sentido:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA NÃO RECONHECIDA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Destarte, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, pois exigiriam revolvimento probatório. 3. Em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal, apesar do réu não ter praticado a violência elementar do crime de roubo, conforme o entendimento consagrado por este Superior Tribunal de Justiça, havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame. 4. Se as instâncias ordinárias reconheceram serem os réus coautores do crime de roubo, pois teriam concorrido, de forma determinante, para o resultado criminoso, não podendo a sua conduta ser tida por acessória, para desconstituir tal conclusão e reconhecer a incidência do redutor previsto no § 1º do art. 29 do Código Penal seria necessário proceder ao revolvimento detido do acervo fático-probatório dos autos, o que não se mostra viável em sede de habeas corpus. 5. As consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. In casu, conquanto o fato do bem não ter sido recuperado, de per si, não justifique o incremento da pena-base, o prejuízo suportado pela vítima deve ser reconhecido como superior ao ínsito aos delitos contra o patrimônio, considerando se tratar de motorista de uber, tendo a subtração do aparelho celular obstado temporariamente o exercício do seu labor. 6. Writ não conhecido. (STJ - HC 459.612/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 10/06/2020)

Portanto, não há que se falar em reconhecimento da
participação de menor importância,
visto que a sentença condenatória foi embasa em elementos que comprovam ter sido o apelante coautor do crime em tela, sendo incabível a aplicação da regra ínsita no art. 29, §1º do CPB.

2. Fixação do
Quantum
das Atenuantes na Fração de 1/6 (um sexto)

Requer o apelante, por fim, a
fixação do
quantum
das atenuantes na fração de 1/6 (um sexto), reduzindo-se, assim, na segunda fase dosimétrica, a reprimenda ao patamar mínimo legal,
em obediência à Súmula 231/STJ, eis que a fração de 1/8 (um oitavo) utilizada pelo juiz se mostra desproporcional.

Também não merece provimento esta insurgência do réu.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa (fls. 189/207 dos autos digitalizados):

“
Seguindo os ditames do art. 59, devidamente articulados com o art. 68, ambos do Código Penal, passo a dosimetria da pena: a)
Culpabilidade:
no que concerne ao
crime de roubo
, a culpabilidade encontra-se devidamente prevista no tipo penal, assim como para a corrupção de menor, motivo pelo qual deixo de considerá-la; b)
Antecedentes:
o réu não possui antecedentes; c)
Conduta social:
tal circunstância não foi apurada devidamente no curso do processo; d)
Personalidade da agente:
Inexistem elementos aptos a valorar a personalidade do acusado; e)
Motivos:
do crime de roubo, são relacionados com o intuito de obter vantagem patrimonial fácil em detrimento de terceiros, o que é próprio do tipo, não podendo ser considerado para majoração da pena base. Do crime de corrupção de menor, são relacionados com o intuito de corromper os menores a fim de que este praticasse o roubo com o agente. Como os motivos fazem parte do próprio tipo penal, também não podem ser considerados para a majoração da pena base; f)
Circunstâncias do crime:
são desfavoráveis, tendo em vista que, segundo o que restou apurado nos autos, o réu e seu comparsa adolescente utilizaram uma arma branca, tipo faca, para exercer grave ameaça e violência contra a vítima. Nesse ponto, frisa-se que embora tal circunstância não possa ser valorada como majorante do crime de roubo, os Tribunais Superiores têm firmado o entendimento de que o uso de arma imprópria justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime, porquanto aumentando o temor e diminui a capacidade de resistência da vítima. Nesse sentido: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇO. ROUBO. CONFISSO ESPONTÂNEA RECONHECIDA NA SENTENÇA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. ESTADO DE NECESSIDADE. NO CARACTERIZAÇO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. LEI Nº 13.654/18. INCONSTITUCIONALIDADE. DECLARAÇO. LEI PENAL MAIS BENÉFICA. EFEITOS EX NUNC. TEORIA DA COCULPABILIDADE. DESCABIMENTO. APELOS NO PROVIDOS. (...)
6.
Em que pese ter sido afastada a causa de aumento de pena em decorrência da vigência da Lei nº 13.654/18, o emprego de faca no crime de roubo torna a conduta do infrator mais grave, podendo ser valorada negativamente as circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria. (...)
8. Recursos não providos. (TJDFT, Acórdão 1201355, 20180110129215APR, Relator: CRUZ MACEDO, Revisor: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 12/9/2019, publicado no DJE: 18/9/2019. Pág.: 150 - 157); g)
Consequências do crime:
no crime de roubo, a vítima logrou êxito em reaver os bens subtraídos. No crime de corrupção de menor, estão ligadas a própria participação dos menores em crime, o que faz parte do tipo penal. Dessa forma, deixo de valorar tal circunstância para o crime de corrupção de menor; h)
Comportamento da vítima:
não concorreu para o crime, tanto no crime de roubo, quanto no de corrupção de menores, deve-se frisar que o crime de corrupção de menores é considerado delito formal, que independe da prova de efetiva corrupção do menor ou de prévio envolvimento deste com a prática de atos infracionais. Desse modo, deixo de valorar tal circunstância, tanto para o crime de roubo, quanto para o de corrupção de menores.

No que diz ao "quantum" de incremento, em julgados recentes, o colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior. Vejamos:

A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que é proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, calculado a partir da pena mínima abstratamente prevista, para cada vetorial negativa considerada na fixação da pena-base. (AgInt no AgRg no AREsp 358.732/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 26/03/2018).

A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada vetor desfavorável, em situações nas quais não há fundamentação específica que justifique a necessidade de elevação superior a esse patamar. (REsp 1741828/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe 12/09/2018).

Neste cenário, torna-se recomendado seguir esse parâmetro da fração de 1/6 (um sexto), de acordo com o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça.

No caso, considerando que a pena mínima para o crime de roubo é de 4 (quatro) anos de reclusão, nos termos do artigo 157, "caput", do Código Penal, e presente uma circunstância judicial negativa, incrementa-se a pena-base em
1/6 (um sexto),
fixando-a em
4 (QUATRO) ANOS E 8 (OITO) MESES DE RECLUSO E AO PAGAMENTO DE 11 (ONZE) DIAS-MULTA, E PARA O CRIME DE CORRUPÇO DE MENOR EM 01 (UM) ANO DE RECLUSO.

Circunstâncias atenuantes e agravantes

Na segunda fase da dosimetria, verifico que o réu faz jus à incidência das atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa, previstas no art. 65, inciso I e III, alínea “d”, do Código penal, razão pela qual reduzo-lhe a pena em
1/8 (um oitavo)
, fixando-a, para o crime de roubo, em
04 (QUATRO) ANOS E 01 (UM) MÊS DE RECLUSO E PAGAMENTO DE 09 (NOVE) DIAS-MULTA, MANTENDO-A, CONTUDO, PARA O CRIME DE CORRUPÇO DE MENORES EM 01 (UM) ANO DE RECLUSO
, em observância à expressa vedação da Súmula 231 do STJ.

Ausentes circunstâncias agravantes para ambos os crimes.

Causas de aumento e diminuição da pena

Na terceira fase da dosimetria, não foram apuradas causas de diminuição e aumento de pena para o crime de corrupção de menores.

Para o crime de roubo, presente a causa de aumento prevista no § 2º, inciso II, art. 157, do Código Penal, uma vez que, no caso concreto, verificou-se que o concurso de agentes foi imprescindível para que o crime ocorresse.

Desse modo, presente a causa de aumento do concurso de pessoas, e justificada a majoração, nos termos da súmula 443 do STJ, elevo a pena do acusado, para o
crime de roubo
, em seu mínimo legal,
1/3 (um terço), o que resulta no quantum de
05 (CINCO) ANOS, 05 (CINCO) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSO E PAGAMENTO DE 12 (DOZE) DIAS-MULTA.

Não há causa de aumento para o
crime de corrupção de menores
, pelo que a pena resta em
1 (UM) ANO DE RECLUSO
.

DO CONCURSO FORMAL

Verifica-se que há concurso formal de crimes nos fatos debatidos nos autos, motivo pelo qual aplico ao réu a pena do crime de roubo, por ser mais gravosa, majorada no mínimo de um 1/6 (um sexto). Dessa forma, o réu
queda com a PENA DEFINITIVA EM 06 (SEIS) ANOS, 04 (QUATRO) MESES E 06 (SEIS) DIAS DE RECLUSO E PAGAMENTO DE 14 (CATORZE) DIAS-MULTA.

DETRAÇÃO DO PERÍODO DE PRISÃO PROVISÓRIA

O réu foi preso em 18/02/2018 e teve a liberdade provisória concedida em 19/02/2018. Diante disso, deixo de apreciar tal questão por entender que a mesma não irá influenciar o regime inicial de cumprimento da pena.

REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA

Em razão do quantum da pena fixada e com base no art. 33, §2º, “B” do CPB, determino que o regime inicial de cumprimento da pena para ao réu será o
REGIME SEMIABERTO
.

VALOR DO DIA-MULTA

Deve o dia-multa ser fixado no seu
patamar legal mínimo
, qual seja, de
1/30 do salário mínimo
, tendo em vista o fato de o réu gozar de precária situação financeira (artigo 49, §1º, CP).

SUBSTITUIÇÃO DA PENA E SUSPENSO CONDICIONAL

Como a pena que foi imposta ao réu é superior a quatro anos, bem como o fato de o crime ter sido cometido com grave ameaça à pessoa, não há como se converter a pena em privativa de liberdade em restritiva de direitos (art. 44 do CP), por não atender aos seus requisitos.

Prejudicada a suspensão condicional da pena, em razão da pena aplicada e por não preencher os requisitos do art. 77 do CP. (...)
”

É sabido que as atenuantes, assim como as agravantes, são circunstâncias objetivas ou subjetivas que servem para expressar uma menor ou maior reprovação, e o nosso Código Penal não prevê percentual mínimo e ou máximo a ser utilizado como redutor, de maneira que pode o juiz fazer uso da discricionariedade a quando da redução da pena, cominando o redutor que se mostra mais adequado ao caso concreto, respeitando, ainda, a proporcionalidade e a razoabilidade, bem como os limites abstratos da respectiva reprimenda.

In casu
, colhe-se da decisão objurgada que o Magistrado de primeiro grau, na segunda fase da dosimetria da pena, reconheceu devidamente as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, reduzindo a reprimenda inicial em 1/8 (um oitavo).

Admite-se tal redução como razoável, em razão da ausência de previsão legal específica, ficando a critério do juízo sentenciante, que o define de acordo com o seu livre convencimento motivado. Até porque a pena, após tal redução, restou fixada em patamar bem próximo ao mínimo legal, isto é, em 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, com o pagamento de 09 (nove) dias-multa.

Nesse sentido é o entendimento desta Corte de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA BASE FIXADA. IMPOSSIBILIDADE. MAIOR REDUÇÃO DECORRENTE DO RECONHECIMENTO DE ATENUANTES GENÉRICAS. INVIABILIDADE. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. PROVIMENTO. 1. A correção da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP se faz necessária para efeitos meramente didáticos, uma vez que o quantum aplicado na sentença recorrida se mostra adequado. 2. O juízo sentenciante, na segunda fase da dosimetria penal, reconheceu a incidência de duas atenuantes genéricas em favor do recorrente, reduzindo a pena em 06 meses para cada uma destas, quantum que se mostra razoável e alinhado a jurisprudência deste Tribunal de Justiça. 3. Necessária a readequação da pena de multa fixada em desfavor do recorrente, conquanto seja necessário que se encontre em patamar proporcional a pena de privação de liberdade estabelecida. 4. Apelação parcialmente provida. Decisão unânime. (TJPA - 2021.01556138-11, 218.624, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2021-08-05, Publicado em 2021-08-05)

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, I e II, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO - REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA-BASE - PLEITO IMPROVIDO - REDUÇÃO EM 1/6 DO QUANTUM APLICADO PARA A ATENUANTE DE CONFISSÃO E ATENUANTE DA MENORIDADE - IMPROVIMENTO - ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. TOTAL IMPROVIMENTO. 1 - Redimensionamento da pena-base: A fixação da pena-base encontra-se nos limites do princípio da proporcionalidade, tendo em vista que, o mínimo previsto pela norma deve ser reservado apenas para as hipóteses em que todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis, é o que determina a Súmula nº 23 desta Corte; 2 - Redução em 1/6 do quantum aplicado para a atenuante de confissão e atenuante da menoridade: O Código Penal não prevê, para as atenuantes, percentual mínimo e ou máximo a ser utilizado como redutor, de maneira que pode o juiz fazer uso da discricionariedade, cominando o redutor que se mostra mais adequado ao caso concreto, respeitando a proporcionalidade e a razoabilidade, bem como os limites abstratos da pena. 3 - Alteração do regime inicial de cumprimento da pena: A magistrada estabeleceu a pena privativa de liberdade em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão o que impede o pedido de alteração do regime prisional para o aberto, de acordo com o artigo 33, §2°, b, do CP. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE. (TJPA - 2020.02644980-09, 215.781, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-23, Publicado em 2020-11-23)

Portanto, deve permanecer intocado o
quantum
fixado pelo ilustre Julgador
a quo
, em relação às atenuantes, por atender aos critérios da proporcionalidade e por ser necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em testilha.

Neste ponto, mister frisar que, diante da prescrição intercorrente relativa ao delito de corrupção de menores, é imperiosa a exclusão do concurso formal entre os dois crimes aplicado pelo juiz ao final da terceira fase dosimétrica, de modo que a pena a ser cumprida pelo apelante será aquela referente ao crime de roubo, qual seja,
05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa
.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso, porém LHE NEGO PROVIMENTO, DECLARANDO, DE OFÍCIO, EXTINTA A PUNIBILIDADE do apelante apenas em relação ao crime do art. 244-B do ECA.

É o voto.

Belém/PA, 04 de abril de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 11/04/2022